Tribunal: STJ
Processo: 0032722-48.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613577 - SE(2024/0125550-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VILSON AUGUSTO DANTAS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: LUZETE LEMOS SOUZA
ADVOGADO
: LUCAS SANTANA SILVA - SE012256
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO.
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE.
DETRAN. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 283/STF.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a41da901-4d5c-4ca8-8a47-ede74e573f51

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613577 - SE(2024/0125550-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VILSON AUGUSTO DANTAS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: LUZETE LEMOS SOUZA
ADVOGADO
: LUCAS SANTANA SILVA - SE012256
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO.
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE.
DETRAN. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 283/STF.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VILSON AUGUSTO DANTAS SANTOS
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA
DANOS MORAIS –
C/C
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS ENTRE PARTICULARES – ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO EM MAIO DE 2019 – OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR E DO ANTIGO
PROPRIETÁRIO DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO
DETRAN – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA – MITIGAÇÃO DA REGRA
PREVISTA NO
DO CTB – SÚMULA 585 DO STJ – TRANSFERÊNCIA
ART. 134
EFETUADA COM A TRADIÇÃO – PROVA DOS AUTOS QUE INDICA A VENDA –
DO CC – ATUAL PROPRIETÁRIO QUE NÃO PROVIDENCIOU A
ART. 1.267
TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA O PRÓPRIO NOME – RECURSO DO
REQUERIDO QUE SE LIMITA À CONDENÇÃO – EM DANOS MORAIS –NÃO
ACOLHIMENTO NEGATIVAÇÃO DA AUTORA PELO NÃO PAGAMENTO DO
IPVA DO VEÍCULO – DÍVIDA D E RESPONSABILIDADE -DO REQUERIDO
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-STJ fls.
222-223).

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
236/249
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 186 e 927 do Código
Civil e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
Documento eletrônico VDA54118529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:04
Código de Controle do Documento: a4c6441b-e1f0-4ca2-b335-e3e6a4226af6

Sustenta que não haveria ato ilícito indenizável, pois os alegados danos
decorreram da própria conduta da autora, que não comunicou a venda ao órgão de
trânsito, inexistindo o dever de indenizar e o dano moral.
Afirma que o antigo proprietário tem o dever de comunicar a transferência
ao órgão de trânsito no prazo legal, sendo a omissão da recorrida causa dos
aborrecimentos, motivo pelo qual não cabe condenação por dano moral (e-STJ fls. 242-
245).
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 251/265.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 282-286), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O inconformismo não merece prosperar.
O Tribunal de origem manteve a sentença na parte em que condenou o réu,
ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais, pelos seguintes
fundamentos:

"(...)
Entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser
mantido o julgamento recorrido, com os fundamentos que passo a expor.
Explico.
Não se questiona no recurso a ocorrência da transferência do
veículo. Esta é incontroversa.
O objeto do recurso é sobre a possibilidade de condenação do
em indenização por danos morais, diante da ausência
requerido/apelante
de comunicação ao DETRAN da transferência da propriedade do veículo, o
que rendeu inadimplemento de diversos gastos e ele referentes, com a
negativação da parte autora, inclusive.
A
vendeu seu veículo ao
porém
autora/recorrida
réu/recorrente,
este não efetuou a transferência do veículo para o nome dele, e que a
demandante só tomou conhecimento da situação por ter recebido cobranças
de impostos, multas e por ter seu nome negativado.
Vejamos o que dispõe o
do Código de Trânsito Brasileiro:
art. 134
(...)
Conforme o teor da norma supracitada, não se olvide acerca da
obrigação das partes pela comunicação junto ao DETRAN da transferência
de propriedade de veículo automotor.
No entanto, em que pese a desídia da requerente/apelada
em comunicar ao órgão recorrido acerca da transação realizada do
bem, o fato é que esta não pode ser penalizada e responsabilizada ad
eternum pelas dívidas de um veículo que não mais está na sua posse.
Ademais, a responsabilidade civil por ilícitos posteriores à
tradição estaria afastada diante da comprovação de que o veículo
não faz mais parte do seu acervo patrimonial.
Isso porque, como bem delineado na sentença pelo Juiz de
1o Grau, por se tratar de bem móvel a propriedade é transferida com
a tradição, conforme o artigo 1.267 do Código Civil, sendo o registro
da transferência junto ao Detran formalidade administrativa que
.
não interfere na alienação

'Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere
pelos negócios jurídicos antes da tradição.
Documento eletrônico VDA54118529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:04
Código de Controle do Documento: a4c6441b-e1f0-4ca2-b335-e3e6a4226af6

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o
transmitente continua a possuir pelo constituto possessório;
quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se
encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na
posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico'.

Ainda sobre o tema, é certo que o conteúdo da súmula 585 do STJ
tratou de mitigar a regra do artigo 134 do CTB, senão vejamos:

Súmula no 585. A responsabilidade solidária do ex-
proprietário, prevista no
do Código de Trânsito Brasileiro
art. 134
– CTB, não abrange o IPVA incidente sobre veículo automotor, no
que se refere ao período posterior à sua alienação.

No caso em tela, não restou comprovada nos autos
qualquer hipótese de excludente de responsabilidade civil do
, como bem pontuou o Juízo sentenciante:
demandado/apelante

'(...) A causa do dano moral está na violação de
direitos íntimos e inseparáveis da pessoa, enquanto o efeito
encontra-se no sofrimento gerado pela lesão. O dano, enquanto
privação de interesse reconhecido pelo direito, justifica a tutela
estatal, e a consequência dessa lesão é que caracteriza o dano
como moral.
Na espécie, tem-se configurado o dano moral, uma vez
que a conduta desidiosa do requerido impôs à autora inúmeros
transtornos, especialmente a negativação sofrida pelo não
pagamento do IPVA do veículo, cuja dívida é de inteira
responsabilidade do réu. Ademais, mister consignar que a venda
do bem se deu em 2019, não tendo, até hoje, sido efetuada a
transferência de propriedade no DETRAN.(...)'

(...)
Dessa forma, não há como acolher a pretensão do apelante,
devendo ser mantida a sentença proferida em primeiro grau" (e-STJ fls.
grifou-se).
225/229,

Assim, rever a conclusão do Tribunal local acerca da existência de ato ilícito
e dos danos de natureza extrapatrimonial demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ainda que superado o óbice apontado, extrai-se das razões recursais que a
parte agravante, então recorrente, não refutou todos os fundamentos adotados pela
Corte local, no sentido de que a propriedade, no caso, se transfere pela tradição, o que
desafia o óbice constante da
aplicada por analogia:
Súmula no 283/STF,
"É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 17%
(dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:04
Código de Controle do Documento: a4c6441b-e1f0-4ca2-b335-e3e6a4226af6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.613.577 / SE
Número Registro: 2024/0125550-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00327224820228250001 202210500881 202300751253
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VILSON AUGUSTO DANTAS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: LUZETE LEMOS SOUZA
ADVOGADO : LUCAS SANTANA SILVA - SE012256
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: fdcfc9bd-659d-42a4-8aaa-3e2688ae6db6